Tribunal: TJMT
Processo: 0019779-02.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019779-02.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYANE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 051.087.741-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GYSELLE DE ALMEIDA DUARTE (VÍTIMA), Cesar Sales (ASSISTENTE), Leonardo Felipe Rosa Horacio (ASSISTENTE), Ana Paula Oliveira da Silva Santos (ASSISTENTE), Gyselle de Almeida Duarte (ASSISTENTE), VALDINEI VIEIRA DE FREITAS - CPF: 034.504.351-08 (ASSISTENTE), WILSON ZEMBA DE FREITAS - CPF: 635.783.289-87 (ASSISTENTE), JOSIANE SILVA DE SOUZA ROSA - CPF: 061.411.721-64 (ASSISTENTE), Sandra de Almeida Duarte (ASSISTENTE), RAFAELA SOUZA ASSIS (ASSISTENTE), GYSELLE DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 058.449.771-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, DO CP) –
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1
. Inexistindo provas cabais de que a recorrente buscou se defender de mal injusto e grave provocado pela vítima, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa prevista no art. 23, II, do CP;

2
. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate;
logo, eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta da recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Dayane Cristina de Souza
, contra decisão que a pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Inicialmente, a recorrente busca sua absolvição sumária, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa, almejando, caso vencida nessa tese, a
desclassificação
do delito doloso contra a vida para o de lesão corporal tipificado no art. 129 também da Lei Material Penal (Id. 174001288).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
174001290
).

Pronúncia mantida, em sede de juízo de retratação,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id.
174001292).

Em parecer
per relationem
não sumariado, a Procuradoria
Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id.
176636678).

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 11h10min., do dia 26 de abril de 2018, em via pública desta Capital,
Dayane Cristina de Souza
, agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Gyselle de Almeida Duarte
atacando-a de inopino e desferindo-lhe golpes com um canivete, sendo que o crime só não se consumou devido à intervenção de terceiros e ao imediato encaminhamento da ofendida para o hospital.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença pronunciando
Dayane
pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, contra a qual ela
se insurge
buscando sua absolvição sumária, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa, bem como, almejando, caso vencida nessa tese, a
desclassificação
do delito doloso contra a vida para o de lesão corporal tipificado no art. 129 também da Lei Material Penal (Id. 174001288).

Feitos esses breves apontamentos, passo a analisar o recurso.

I – Absolvição sumária

De início, a recorrente invoca a excludente de ilicitude prevista no art. 23, II, do CP, que trata da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária.

Assevera, em suma, que a ofendida lhe atacou com um canivete e ela, apossando-se da arma branca e com o único objetivo de autodefesa, desferiu um golpe contra
Gyselle
.

Pois bem; compulsando atentamente os autos, verifico que a prova da existência do crime, inclusive, com os respectivos vestígios materiais vêm demonstrados a partir do teor dos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (Id. 174001186); Ficha e Pronto Atendimento (Id. 174001186); Boletim de Ocorrência (Id. 174001186); Laudo Pericial de Lesão Corporal e Mapa Topográfico para localização das lesões (Id. 174001188), bem como, da prova oral produzida nas duas fases da investigação criminal, a demonstrar que o crime pode ter realmente acontecido, no dia, hora e local, mencionados na denúncia.

Já os indícios mínimos de autoria são extraídos, tanto das declarações prestadas pela ofendida em ambas as fases da persecução penal, quanto dos depoimentos judiciais das testemunhas que presenciaram os fatos, senão vejamos.

Na delegacia,
Gyselle de Almeida Duarte
noticiou que estava saindo do colégio quando foi abordada pela recorrente, que sem motivo aparente, puxou seu cabelo, rasgou sua blusa e a derrubou no chão a imobilizando. Acrescentou que na sequencia
Dayane
lhe desferiu um golpe de canivete na barriga e outro na perna, porém, quando tentou lhe aplicar o terceiro golpe, ela foi puxada por
Ana Paula
e acabou por acertar a própria perna (Id. 174001188).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações anteriores, acrescentando que devido à facada recebida na barriga, foi submetida a cirurgia vindo a sofrer risco de morte e ficando impedida de exercer suas atividades normais por aproximadamente 1 a 2 meses. Asseverou que em decorrência desse fato desenvolveu uma hérnia umbilical (Id. 174001290).

Na mesma fase processual a testemunha
Ana Paula Oliveira da Silva Santos
pontuou que viu a recorrente esfaqueando a ofendida que estava caída no chão e que retirou
Dayane
de cima de
Gyselle
a fim de fazer cessar as agressões (Id. 174001290).

Por sua vez, a testemunha
Josiane Silva de Souza Rosa
afirmou na delegacia que viu a recorrente retirar o canivete de suas vestes e desferir golpes contra a vítima, acrescentando, ainda, que Dayane só não prosseguiu em execução porque foi impedida por ela e por
Ana Paula
(Id. 174001188).

Nesse contexto, consta-se a existência, nos autos de duas versões acerca da dinâmica fática do crime.

A da recorrida alegando legítima defesa e a da vítima e testemunhas sustentando a tentativa de homicídio, não havendo portanto, comprovação induvidosa acerca da injusta agressão, de modo que é impossível que se reconheça, neste momento, a excludente de ilicitude da Legítima Defesa e, por conseguinte, se absolva sumariamente a acusada.

A dúvida acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente

na hipótese dos autos, exige a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). 1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

2. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto às autorias delitivas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. (...)”. (TJMT. N.U 0000024-27.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

II - Desclassificação

Não há como se afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida, que a recorrente, na realidade, não quisesse matar
Gyselle de Almeida Duarte
, ou, ao menos, que, ao golpeá-la em região vital (abdome), não assumiu o risco de produzir tal resultado.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de acórdão, deste tribunal de Justiça quanto ao tema,
in verbis
:

“(...). Inviável ‘a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente’ [TJMT, RESE nº 128176/2012, julgado em 10.2.2018]. (...)”. (N.U 1003869-72.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 26/11/2023)

Outrossim, destaca-se que o artigo 413 do Código de Processo Penal, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo, que acertada a decisão ora hostilizada, eis, que devidamente fundamentada como se demonstrou, não há como afastar sumariamente o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Além disso, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

III – Conclusão

Diante do que foi exposto,
em conformidade com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego

provimento
a este Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024